Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-30.2022.8.11.0109
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000457-30.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZALDO FRANGUELI BARROS - CPF: 488.936.171-53 (APELANTE), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (ADVOGADO), ALEX SMOZINSKI - CPF: 020.234.251-40 (ADVOGADO), OACKIS RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 156.646.519-20 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. REPROPOSITURA DE AÇÃO. INAPLICABILIDADE DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DECADENCIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por IZALDO FRANQUELI BARROS contra sentença que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico com Pedido Liminar ajuizada em face de OACKIS RIBEIRO DE FREITAS, reconheceu a decadência do direito pleiteado e extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC). O apelante sustenta que a demanda atual configura mera repropositura de ação anterior ajuizada em 2015 e extinta sem resolução do mérito, requerendo o afastamento da decadência, a análise do mérito e a anulação do contrato verbal de compra e venda de imóvel rural firmado em 2014, alegadamente viciado por dolo ou erro substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a repropositura da ação, após extinção sem resolução de mérito, tem o condão de afastar a decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil; (ii) estabelecer se houve vício de vontade (dolo ou erro substancial) capaz de ensejar a anulação do negócio jurídico celebrado em 2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial para anulação de negócio jurídico viciado por dolo é de quatro anos, contados da celebração do contrato, conforme o art. 178, II, do Código Civil.

4. A repropositura de ação anteriormente extinta sem resolução de mérito não tem o efeito de interromper, suspender ou impedir o curso do prazo decadencial, à luz do art. 207 do Código Civil.

5. A decadência incide sobre o próprio direito material, sendo fatal e improrrogável, e não admite interrupção ou suspensão, salvo previsão legal expressa, o que não se verifica no presente caso.

6. A ação atual foi proposta oito anos após o negócio jurídico (2014), superando o prazo decadencial legal, o que torna extinto o direito à anulação, independentemente de eventual ajuizamento anterior em 2015.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o ajuizamento anterior de ação extinta sem julgamento do mérito não interfere no decurso do prazo decadencial (AgInt no AREsp n. 2.185.790/MA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A repropositura de ação anteriormente extinta sem resolução de mérito não suspende, interrompe ou impede o curso do prazo decadencial, que se conta da data da celebração do negócio jurídico.

2. À anulação de negócio jurídico por vício de vontade aplica-se o prazo decadencial de quatro anos, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, contado do momento da celebração do ato.

3. Transcorrido o prazo decadencial, extingue-se o direito material, não sendo possível o exame do mérito da pretensão anulatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por IZALDO FRANQUELI BARROS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico com Pedido Liminar, ajuizada pelo apelante em face de OACKIS RIBEIRO DE FREITAS.

O juízo
a quo
em sentença (ID. 301898397), reconheceu a decadência do direito deduzido em juízo, extinguindo-se o feito com resolução do mérito. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes que arbitrou no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC), ficando a cobrança suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

O apelante sustenta em suas razões (ID. 301898399), preliminarmente, a inexistência de decadência, argumentando que a presente demanda constitui mera repropositura da ação anterior (autos no 0000964-52.2015.8.11.0109), ajuizada em 2015, a qual foi extinta sem resolução por ausência de notificação extrajudicial. Aduz que, sanado o vício que ensejou a extinção da ação primitiva, não há que se falar em decadência, pois o instituto pressupõe inércia do titular do direito, o que não ocorreu no caso em tela, tendo em vista sua atuação processual contínua desde 2015.

Alega o recorrente que o negócio jurídico verbal de compra e venda de imóvel rural, celebrado em meados de 2014, está eivado de vício desde seu nascimento, uma vez que o apelado lhe entregou dois veículos como parte do pagamento, prometendo que estes estariam com documentação regularizada, o que não ocorreu. Argumenta que tal situação caracteriza dolo por parte do apelado, que omitiu intencionalmente a verdade sobre a procedência dos bens, induzindo-o em erro, nos termos do art. 147 do Código Civil.

Subsidiariamente, o apelante sustenta a ocorrência de erro substancial, afirmando que jamais teria realizado o negócio se soubesse que os automóveis dados em pagamento não poderiam ter sua propriedade transferida. Invoca ainda a figura do error in ipso negotio, alegando que desconhecia a necessidade de um contrato escrito, confiando na boa-fé do amigo de infância.

Requer o apelante imediata reintegração na posse do imóvel, argumentando que seu direito já foi reconhecido em sentença de mérito no processo primitivo, a qual foi anulada apenas por vício formal. Pleiteia ainda o aproveitamento das provas produzidas no processo anterior, com fundamento no art. 372 do CPC, e o julgamento antecipado da lide.

Por fim, postula a anulação da decisão terminativa de primeiro grau para afastar a preliminar de decadência; o julgamento do mérito da causa pelo próprio Tribunal, com a concessão da tutela de evidência e reintegração na posse; subsidiariamente, a indisponibilidade do bem; a procedência do pedido para rescindir o contrato verbal e reintegrá-lo na posse do imóvel; subsidiariamente, a resolução do contrato por inadimplemento; caso não sejam aproveitadas as provas do processo primitivo, a devolução dos autos à origem para produção probatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por IZALDO FRANQUELI BARROS, na Ação de Anulação de Negócio Jurídico com Pedido Liminar, que reconheceu a decadência do direito do autor e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Afirma o recorrente que a decadência reconhecida pelo juízo
a quo
não merece prosperar, porquanto o presente feito constitui mera repropositura da ação anterior (autos no 0000964-52.2015.8.11.0109), ajuizada tempestivamente em 2015, dentro do quadriênio legal previsto no art. 178, II, do Código Civil.

Conforme preconiza o art. 486, §1o do CPC, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a propositura de nova ação, desde que corrigido o vício que levou à sentença terminativa, como ocorreu no caso em tela com a realização da notificação extrajudicial. Afirma que o instituto da decadência pressupõe inércia do titular do direito, circunstância inexistente na hipótese.

Sustenta que a contagem do prazo decadencial deve considerar a data do ajuizamento da ação primitiva (2015) e não da repropositura (2022), sob pena de esvaziar o próprio sentido do art. 486 do CPC e prejudicar injustamente o direito material do recorrente.

Nesse contexto, o ponto controvertido central reside na aplicabilidade do instituto da decadência, considerando que o autor havia ajuizado ação anterior em 2015, extinta sem resolução de mérito por ausência de notificação extrajudicial, e repropôs a demanda em 2022 após sanar o vício formal. Subsidiariamente, discute-se a existência de dolo ou erro substancial no negócio jurídico, uma vez que os veículos recebidos como pagamento pelo imóvel não possuíam documentação regular, fato supostamente omitido pelo réu.

Sob essa ótica, a prescrição e decadência são institutos distintos do Direito Civil, ambos relacionados à perda de direitos pelo decurso do tempo, mas com naturezas jurídicas e efeitos diferentes.

A prescrição refere-se à perda do direito de ação, ou seja, à extinção da pretensão de exigir judicialmente um direito violado. Trata-se, portanto, da limitação temporal para o exercício de um direito subjetivo, sendo aplicável, por exemplo, às ações de cobrança. Já a decadência implica a extinção do próprio direito material, especialmente quando se trata de direitos potestativos, como o de anular um negócio jurídico viciado por dolo, coação, erro ou fraude.

No caso analisado, a parte autora pleiteava a anulação de um contrato verbal de compra e venda firmado em 2014, alegando vício decorrente de dolo. A demanda, no entanto, foi ajuizada apenas em 2022, ou seja, oito anos após a celebração do negócio, ultrapassando o prazo decadencial de quatro anos.

Preleciona o Código Civil:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

[...]

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;”

A sentença proferida reconheceu expressamente a ocorrência da decadência, ressaltando que, ao contrário da prescrição, a decadência não admite interrupção ou suspensão, salvo previsão legal específica. Assim, mesmo que o autor tenha ajuizado anteriormente outra ação com o mesmo objeto, extinta sem resolução de mérito, isso não teve o condão de impedir o transcurso do prazo decadencial.

Portanto, enquanto a prescrição diz respeito à perda do direito de exigir judicialmente uma obrigação, a decadência atinge o direito material em si, impedindo que ele seja exercido após o prazo legal.
No presente caso, por se tratar de pedido de anulação de negócio jurídico com base em vício de vontade (dolo), aplicou-se corretamente o instituto da decadência, resultando na extinção do processo com resolução de mérito
.

A tese recursal de que a repropositura da ação afastaria a decadência não merece acolhimento, pois, o Código Civil é expresso ao estabelecer que, ressalvada previsão legal em sentido diverso, as regras que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição não incidem sobre a decadência.

Dessa forma:

“Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.”

Ainda que a parte recorrente alegue o ajuizamento anterior de demanda com o mesmo objeto, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, por se tratar de decadência, não há interrupção, suspensão ou impedimento do prazo pelo simples fato de ter havido ação anterior extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 207 do Código Civil.

Além disso, o argumento de que se trata de contrato de trato sucessivo, como ocorre em empréstimos consignados com descontos mensais, não afasta a incidência da decadência quando a causa de pedir é fundada em vício na formação do contrato.

No caso analisado, o prazo aplicado foi reconhecido como decadencial e não prescricional porque o autor buscava o exercício de um direito potestativo, e não a satisfação de uma obrigação ou o cumprimento de uma prestação.

A decadência incide quando o titular deixa de exercer um direito que depende apenas de sua vontade dentro do prazo legalmente fixado, fazendo com que o direito em si se extinga. Já a prescrição se refere à perda do direito de ação, ou seja, à impossibilidade de exigir judicialmente um direito já violado, sem extinguir o direito material.

No caso concreto, o autor não pretendia o cumprimento de uma obrigação, mas sim o reconhecimento judicial de que o contrato de compra e venda celebrado em 2014 era anulável por vício de vontade. Por essa razão, o que estava em discussão não era uma pretensão patrimonial, mas o próprio poder jurídico de desconstituir o negócio, o que torna aplicável o prazo decadencial.

Portanto, o ajuizamento de ação anterior, extinta sem resolução do mérito, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo decadencial, que é fatal e improrrogável, tendo transcorrido aproximadamente 8 anos entre o negócio jurídico (2014) e a propositura da presente ação (2022), superando o quadriênio legal previsto no art. 178, II, do Código Civil.

A corte superior já tratou de matéria análoga da mesma forma:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE. NATUREZA DA DEMANDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...). 4."De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, à anulação de negócio jurídico aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado a partir da celebração do ato" (AgInt no AREsp n. 1.634.177/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020). 8. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 2.185.790/MA, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRAZO DE 04 (QUATRO) ANOS - ART. 178, INCISO II DO CÓDIGO CIVIL. Conforme previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil, à anulação de negócio jurídico fundada em vício de consentimento aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contados a partir da celebração do contrato.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50135550320238130439, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 24/07/2025, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2025)

O prazo de decadência não se suspende nem se interrompe, salvo previsão expressa de lei, conforme determina o artigo 207 do Código Civil. Assim, o fato de o autor ter ajuizado uma ação anterior em 2015, extinta sem resolução de mérito, não teve o efeito de interromper o curso do prazo. Como a nova ação foi proposta apenas em 2022, mais de oito anos após a celebração do negócio jurídico, o direito de anulá-lo já havia decaído.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025